Tribunal: TJDFT
Processo: 0739358-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739358-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEN VIRGINIA PORTELA DA MOTA AGRAVADO: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARMEM VIRGÍNIA PORTELA DA MOTA contra a decisão ID origem 205882147, integrada pela decisão ID 207814613, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0752210-12.2023.8.07.0001, ajuizado pela agravada CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor da ora agravante. A parte agravante peticionou nos autos informando que as partes firmaram acordo, o que teria resultado na perda superveniente do objeto do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o acordo já foi homologado por decisão ID 223493426, tendo o Juízo de primeiro grau julgado extinto o processo em razão da transação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do CPC. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso pode ser manifestada a qualquer tempo. No entanto, a jurisprudência dominante entende que tal desistência deve ocorrer antes do início do julgamento pelo órgão colegiado. Ademais, o presente agravo de instrumento já foi objeto de análise e decisão, culminando no acórdão no 1958142 (ID 68154794). Diante desse contexto, nada há prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do presente recurso. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator